Tribunal: TJDFT
Processo: 0734899-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por ANDRÉ DE ASSIS SILVA, e por ARINALDA RODRIGUES DOS SANTOS e FÉLIX PEREIRA DA SILVA, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com reintegração de posse, ajuizada por ARINALDA RODRIGUES DOS SANTOS e FÉLIX PEREIRA DA SILVA em desfavor de CAMILO LINHARES DE SOUZA e ANDRÉ DE ASSIS. Em contrarrazões, ARINALDA RODRIGUES DOS SANTOS e FÉLIX PEREIRA DA SILVA suscitaram ausência de pressuposto recursal consistente em suposta ausência de pedido específico (ID 52860653, pág. 4). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante ANDRÉ DE ASSIS para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pelos autores. Verifico, ainda, que ARINALDA RODRIGUES DOS SANTOS e FÉLIX PEREIRA DA SILVA deixaram de recolher o preparo no ato de interposição do recurso, vindo a recolher posteriormente (IDs. 52860643, 52860648, 52860649, 52860650). Desta forma, faculto a ARINALDA RODRIGUES DOS SANTOS e FÉLIX PEREIRA DA SILVA regularizarem o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008